Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL ÚNICO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇAO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A execução referente à obrigação de fazer e da obrigação de pagar decorrentes do mesmo título executivo judicial se submetem ao mesmo prazo prescricional, mas a execução autônoma de um título não representa a interrupção do prazo prescricional para execução do outro. Precedente do STJ.
3. A interpretação subjetiva da parte não revela os alegados vícios no acórdão, mas tão somente insurgência contra os seus fundamentos, e o entendimento conferido pelo órgão julgador à matéria, pretendendo a parte embargante, na realidade, o seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento das matérias, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
5. Sem justificativa para acolhimento da pretensão de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1.234 pelo c. STF, nas instâncias ordinárias, se, na decisão, proferida nos moldes do art. 1035, §5o, do CPC, foi determinado o sobrestamento apenas dos recursos especiais e extraordinários envolvendo a questão controvertida.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.